Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONFIGURADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.700.00, a título de reparação material. Em suas razões, a recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, pois é evidente a inobservância dos parâmetros estabelecidos pela ABNT para a devida instalação da fiação de telefonia e/ou TV a cabo pela empresa responsável que acabou resultando no infortúnio vivido pela recorrida. Suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, pois a solução da controvérsia demanda análise aprofundada acerca das normas da ABNT aplicáveis à instalação da fiação aérea e exame da compatibilidade com a altura do veículo. No mérito, defende a ausência de provas e a responsabilidade de terceiros.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de nexo causal entre a conduta da ré e os danos sofridos pela autora, bem como a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro.
III. Razões de decidir
4. Adota-se a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial. Nesse contexto, a responsabilidade do réu é questão relativa ao mérito da causa e com ele será analisada. Preliminar rejeitada.
5. Não prospera a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica. Isso porque as provas nos autos são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar rejeitada.
6. O Estado responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado neste sentido: “(...) 1. A pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, ostenta responsabilidade objetiva em relação a terceiros usuários ou não usuários do serviço público, nos termos da jurisprudência fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 591.874-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/12/2009. (...)” (ARE 807707 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).
7. Em se tratando de responsabilidade objetiva, somente é necessário que se prove a lesão, e que o dano decorreu de ato praticado por preposto da empresa concessionária de serviço público, não havendo que se perquirir sobre a culpa.
8. No caso, restou devidamente comprovado nos autos que o caminhão de propriedade da ré, no momento em que fazia a coleta na rua da autora, enroscou na fiação aérea e puxou um dos fios, ocasionando a queda da televisão da autora. Em que pesem os argumentos da recorrente e ainda que não se tenha imagem do momento em que a televisão cai, os vídeos de ID são claros ao demonstrar o nexo de causalidade existente entre a conduta dos prepostos da ré e o dano. Em reforço, a culpa exclusiva de terceiros não está evidenciada, pois as provas dos autos não permitem concluir acerca da altura exata do caminhão, bem como a recorrente não juntou aos autos relatórios de irregularidade da fiação ou comunicação aos órgãos competentes quanto às irregularidades (uma vez que rotineiramente o caminhão faz aquele trajeto), provas que facilmente poderia produzir.
9. Ressalta-se que, apesar de não ser afastada sua responsabilidade, a recorrente eventualmente poderá exercer seu direito de regresso contra o terceiro que alega ter concorrido para o evento danoso.
10. Diante do quadro exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.